Tribunal: CARF
Processo: 10783.910809/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.910809/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.720 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
FIBRIA CELULOSE S/A (SUCESSORA DE ARACRUZ CELULOSE S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
COMPROVAÇÃO ÔNUS.
Incumbe à contribuinte comprovar a ocorrência de pagamento indevido ou a
maior de estimativa de IRPJ com elementos da escrita contábil e fiscal,
lastreados em documentos hábeis e idôneos.
Diante da ausência de balanços ou balancetes de redução ou suspensão que
deem sustentação à alegação de ocorrência de pagamento indevido ou a maior,
o crédito pleiteado carece de liquidez e certeza e deve ser indeferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.910809/2009-81
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.720 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.910809/2009-81

Relatório
Trata o presente processo do Pedido do Ressarcimento / Restituição – PER no
18376.29405.240206.1.7.04-5060, por meio do qual a contribuinte formalizou um crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica – IRPJ do mês 12/2004 no valor original de R$ 4.233.226,86.
A origem do crédito seria um pagamento efetuado via DARF de estimativa de
IRPJ (cód. Receita 2362) em 19/07/2005 no valor de R$ 13.116.593,86, sendo R$ 12.116.945,83
de principal e R$ 999.648,03 de juros.
O crédito foi integralmente utilizado na respectiva Declaração de Compensação –
DCOMP para compensar com débito de IRPJ relativo ao mês de janeiro/2006 no valor de R$
5.021.030,38.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória emitiu o Despacho Decisório
no 843593149, por meio do qual indeferiu o crédito pleiteado e não homologou a compensação
declarada. A razão para o indeferimento foi a impossibilidade jurídica de repetição do
pagamento de estimativa de IRPJ. Reproduzo suas palavras:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, foi constatada a
improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por tratar-se de pagamento a
título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o
recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao
final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do
período.
Irresignada com a decisão da autoridade administrativa, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade. Na peça de defesa, a contribuinte alegou que efetuou o
pagamento do IRPJ de 12/2004 em 19/07/2005 no montante de R$ 13.116.593,86 e que, após
proceder à revisão de sua apuração fiscal, constatou que tal pagamento seria indevido. A
repetição do valor indevidamente pago não seria vedado pelo disposto no artigo 74 da Lei no
9.430/96 e, desta forma, pugnou pela homologação da compensação declarada.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. O Acórdão no 12-
29.626 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro – DRJ/RJO
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2005
COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APROVEITAMENTO
DE
PAGAMENTO DE ESTIMATIVA DO IRPJ COMO CREDITO.
A pessoa jurídica tributada pelo lucro real que efetuar pagamento indevido ou a maior
de IRPJ a título de estimativa mensal, somente poderá utilizar o valor pago na dedução
do IRPJ devido ao final do período de apuração em que houve o pagamento ou para
compor o saldo negativo do período.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.720 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.910809/2009-81

Direito Creditório Não Reconhecido
Vale destacar que a autoridade julgadora a quo julgou improcedente a
manifestação de inconformidade por razões jurídicas (impossibilidade de repetição das
estimativas de IRPJ) e fáticas, uma vez que as estimativas declaradas em DIPJ e em DCTF
teriam sido integralmente utilizadas para compor o saldo negativo no ajuste anual. Vale ressaltar,
inclusive que tal utilização superou os montantes declarados em DIPJ e em DCTF, conforme
ressaltou a DRJ:
8.3. Verifico que na Ficha II da DIPJ/2005 a interessada apurou estimativas devidas tão-
somente nos meses de janeiro, fevereiro, março, julho, agosto, setembro, e dezembro de
2004,
nos
valores
de,
respectivamente,
R$918.217,22;
R$2.997.250,03;
R$2.586.244,97; R$3.687.702,l8; R$24.3I3.773,I5; R$4.205.750,05 e R$22.004.l38,57,
totalizando o valor de R$60.7I3.076,l7. Nem todos os débitos de estimativas
apurados na DIPJ/2005 constam como confessados nas Declarações de Débitos e
Crédito Tributários Federais - DCTF do ano-calendário de 2004, segundo os
extratos que juntei às fls. 73/74. Nas DCTF a interessada confessou os débitos das
estimativas de janeiro, fevereiro, março, julho e agosto de 2004, no valor total de
R$34.503. I 87,55.
8.4. Entretanto, ao apurar 0 IRPJ sobre o lucro real em 31/12/200, demonstrado na
Ficha l2A da DIPJ/2005 (fls. 71/72), a interessada deduziu na linha 17 o montante
de R$85.865.742,8l a título de estimativas mensais pagas, apurando suposto saldo
credor de IRPJ no valor de R$4.324.l78,87. Ou seja, na demonstração do IRPJ
devido ao final do período de apuração a interessada deduziu como antecipação
um montante muito superior ao somatório de todos os débitos confessados em
DCTF a título de estimativas mensais. Além disso, mesmo que aos valores
confessados em DCTF seja somada a estimativa mensal de dezembro de 2004,
arrolada como crédito na DCOMP ora analisada, ainda assim o valor deduzido na
linha 17 da Ficha l2A ainda é inexplicavelmente maior. – grifei.
Inconformada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário.
Na peça recursal, em essência, reiterou as alegações lançadas na manifestação de
inconformidade. Em especial, aduziu que a autoridade fiscal deu tratamento equivocado ao
pagamento, pois trata-se de pagamento indevido e não de estimativa mensal. Reproduzo suas
palavras:
05. Em acordo com a legislação vigente, os valores pagos a maior em decorrência da
estimativa inicial não se concretizar, deveriam ser abatidos e ajustados
EXCLUSIVAMENTE com o IR e a CSLL do período, não podendo serem
prospectados para ajustes futuros.
06. Ocorre que, como demonstrado na Manifestação de Inconformidade, o agente fiscal
responsável pela análise da PERDCOMP em discussão, deu tratamento de pagamento
antecipado pelo regime de estimativa ao pagamento indevido efetuado pela Recorrente,
conforme novamente demonstraremos a seguir:
07. Equivocadamente, após ter realizado a apuração do IRPJ devido no ano de 2004, a
recorrente efetuou pagamento de IRPJ acrescido de SELIC por ter sido efetuado em
atraso no valor de R$13.116.593,86 (Treze milhões, cento e dezesseis mil, quinhentos e
noventa e três reais e oitenta e seis centavos).(Darf já juntado ao processo)
08. Logo em seguida, ao revisar a sua apuração fiscal, a Recorrente constatou que o
pagamento havia sido realizado erroneamente, enquadrando-se portanto na sistemática
de pagamentos indevidos, portanto, fazendo jus à sua utilização na compensação com o
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.720 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.910809/2009-81

pagamento do IRPJ devido a pagar apurado em dezembro/2006. (PERDCOMP já
anexada aos autos)
Ao final, a contribuinte pediu a reforma da decisão ora vergastada para que a
compensação seja integralmente homologada.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como visto, a contribuinte alegou ter efetuado um pagamento no valor de R$
13.116.593,86 de estimativa de IRPJ de 12/2004 (Cód. Receita 2362) e que parte desse montante
(R$ 4.233.226,86) teria sido pago indevidamente.
A alegação da contribuinte requer o exame da matéria sob dois aspectos.
Juridicamente, é preciso verificar se o pagamento indevido ou a maior de
estimativa de IRPJ pode ser objeto de repetição de indébito, ou se deve necessariamente compor
o saldo negativo do imposto no ajuste anual, conforme alegado pela autoridade fiscal e pela
DRJ/RJO.
Em termos fáticos, é preciso verificar se efetivamente houve um pagamento
indevido ou a maior, de acordo com os elementos de prova juntados aos autos.
Em relação à primeira questão, apesar da robusta fundamentação da autoridade
julgadora de primeira instância, a matéria relativa à possibilidade de repetição de pagamentos
indevidos ou a maior de estimativa de IRPJ já se encontra sedimentada no âmbito do CARF
conforme se verifica no disposto na Súmula CARF no 84:
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa.(Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Entretanto, em relação à segunda questão, que aborda a matéria fática, tenho que a
tese da contribuinte não deve ser acolhida.
Na peça recursal, a contribuinte assentou sua alegação na premissa de que teria
havido um pagamento indevido ou a maior. Para que tal situação se configure, seria preciso que
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.720 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.910809/2009-81

a contribuinte trouxesse aos autos elementos probatórios que comprovassem, além de qualquer
dúvida razoável, a ocorrência do citado pagamento indevido ou a maior.
Entretanto, a contribuinte limitou-se a apenas alegar sem trazer nenhum elemento
de prova acerca do correto montante do débito de estimativa de IRPJ de 12/2004. Vale destacar
que a DRJ apontou, inclusive que a contribuinte teria utilizado, na apuração do ajuste anual, um
montante de estimativas mensais de IRPJ muito superior àquele declarado em DIPJ e DCTF,
mesmo considerando-se o alegado pagamento indevido.
Impende salientar que em momento algum do recurso voluntário a contribuinte
esclareceu a matéria de fato alegada, ou seja, o erro de fato na apuração da estimativa de IRPJ
relativa ao mês 12/2004. Não disse qual o débito correto, não disse qual o erro teria sido
cometido anteriormente, não juntou qualquer elemento de prova em matéria fática. Não refutou
as questões postas pela DRJ.
Ao contrário, os únicos elementos de prova, juntados pela autoridade de piso,
demonstram que a contribuinte não teria feito pagamento indevido ou a maior.
De acordo com as informações da DIPJ juntadas às folhas 58 a 72, o valor do
débito de estimativa de IRPJ em 12/2004, apurado na Ficha 11, seria de R$ 22.004.138,57.
Assim, o pagamento de R$ 13.116.593,86 não poderia ser indevido ou a maior.
A redução ou suspensão desse valor somente poderia ser efetuada com base em
balanço ou balancete de redução ou suspensão, conforme previsto no artigo 230 do Decreto no
3.000/99 (vigente na época):
Art.230.A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido
em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que
o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional,
calculado com base no lucro real do período em curso (Lei no 8.981, de 1995, art. 35,
e Lei no 9.430, de 1996, art. 2o).
§1oOs balanços ou balancetes de que trata este artigo (Lei no 8.981, de 1995, art. 35,
§1o):
I-deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e transcritos no
Livro Diário;
II-somente produzirão efeitos para determinação da parcela do imposto devido no
decorrer do ano-calendário.
[...] – grifei.
Contudo, compulsando os autos, constata-se que a contribuinte não juntou
nenhum elemento de prova de sua escrita contábil e fiscal.
Mesmo que se tratasse de um erro de fato no preenchimento do PER/DCOMP e o
crédito correspondesse a saldo credor de IRPJ e não à estimativa mensal, vê-se que, conforme
apontado pela autoridade julgadora de piso, um eventual saldo credor de IRPJ também não
encontra respaldo na apuração do IRPJ na DIPJ.
De acordo com a declaração, no ajuste anual, a contribuinte teria apurado um
imposto devido no montante de R$ 124.322.082,02. Entretanto, no que diz respeito ao Imposto a
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.720 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.910809/2009-81

Pagar, conforme demonstrado abaixo, a contribuinte teria apurado um saldo credor de R$
4.324.178,87:
Ficha 12A Cálculo do IR sobre o Lucro Real - PJ em Geral
IRPJ (alíquota 15%)
R$74.607.649,21
IRPJ (Adicional)
R$49.714.432,81
Total
R$124.322.082,02
- Op. Cult. e Artístico
R$1.445.000,00
- PAT
R$325.828,14
- IRRF
R$90.952,00
- Isenção e redução do imposto
R$40.918.737,94
- Estimativas
R$85.865.742,81

IRPJ a Pagar / Saldo credor
-R$4.324.178,87

Constata-se na tabela acima que, na composição do saldo negativo, o montante
mais relevante é o das estimativas mensais (R$ 85.865.742,81). Entretanto, como apontado pela
DRJ/RJO, esse montante de estimativas mensais não encontra respaldo na Ficha 11 da DIPJ,
conforme se observa abaixo:
Somatório das estimativas declaradas em DIPJ

Ficha 11
Janeiro
R$918.217,22
Fevereiro
R$2.997.250,03
Março
R$2.586.244,97
Abril
R$0,00
Maio
R$0,00
Junho
R$0,00
Julho
R$3.687.702,18
Agosto
R$24.313.773,15
Setembro
R$4.205.750,00
Outubro
R$0,00
Novembro
R$0,00
Dezembro
R$22.004.138,57

Total
R$60.713.076,12

Ora, se se corrigisse na Ficha 12A o valor das estimativas de acordo com a Ficha
11 da DIPJ, o resultado seria IRPJ a pagar e não saldo credor:
Ficha 12A Cálculo do IR sobre o Lucro Real - PJ em Geral

DIPJ
DIPJ (ajustada Ficha 11)
IRPJ (alíquota 15%)
R$74.607.649,21
R$74.607.649,21
IRPJ (Adicional)
R$49.714.432,81
R$49.714.432,81
Total
R$124.322.082,02
R$124.322.082,02
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.720 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.910809/2009-81

- Op. Cult. E Artístico
R$1.445.000,00
R$1.445.000,00
- PAT
R$325.828,14
R$325.828,14
- IRRF
R$90.952,00
R$90.952,00
- Isenção e redução do imposto
R$40.918.737,94
R$40.918.737,94
- Estimativas
R$85.865.742,81
R$60.713.076,12

IRPJ a Pagar / Saldo credor
-R$4.324.178,87
R$20.828.487,82

Ademais, a DRJ/RJO apontou também que apenas parte dessas estimativas teria
sido declarada em DCTF.
Em que pese o fato de ter sido apontada pela autoridade julgadora de primeira
instância, não há nenhuma justificativa no recurso voluntário para as diferenças entre as
estimativas lançadas na Ficha 11, os montantes declarados em DCTF e o montante que foi
efetivamente subtraído na apuração do ajuste anual (Ficha 12A da DIPJ).
Novamente, corrigindo-se a apuração da Ficha 12A da DIPJ para que esta fique de
acordo com os dados lançados na Ficha 11, o pagamento de R$ 13.116.593,86 não se mostra
indevido.
Em síntese, a alegação da contribuinte de que teria efetuado um pagamento
indevido não se sustenta nos elementos de prova juntados aos autos. Desta forma, o crédito
pleiteado carece de liquidez e certeza nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional e
deve ser indeferido.
Conclusão.
Voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital